Tribunal: TJBA
Processo: 8000620-33.2022.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000620-33.2022.8.05.0245 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLOS ROBERTO DE BRITO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, MIKE ANDERSON MEDEIROS DE ALMEIDA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):ANDRE NIETO MOYA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO COM DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO CONTRATO FIRMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor na ação de cobrança referente ao contrato de empréstimo consignado n.º 818959737 e improcedente a reconvenção apresentada pelo réu. A parte ré foi condenada ao pagamento da dívida com acréscimos legais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com observância da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, ante a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário em razão de alegado erro no refinanciamento do contrato, que teria resultado em aumento indevido do saldo devedor. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal foi rejeitada, porquanto a apelação apresentou fundamentos de fato e de direito suficientes à compreensão da controvérsia. 4. A análise documental demonstrou que o contrato de refinanciamento impugnado incluiu corretamente a quitação de contratos anteriores e apresentou cláusulas autorizativas quanto à alteração de valores e prazos, nos termos ajustados entre as partes. 5. A elevação do saldo devedor decorreu de encargos previamente pactuados e eventuais liberações adicionais de crédito, não se constatando irregularidade ou vício na contratação. 6. A alegação genérica de surpresa com o valor final da dívida não se mostra suficiente para invalidar contrato regularmente celebrado e parcialmente cumprido. 7. O apelante encontra-se inadimplente e não demonstrou qualquer vício no contrato que justifique sua nulidade. 8. Incabível a declaração de nulidade do contrato de refinanciamento. Mantida a sentença de procedência da cobrança e improcedência da reconvenção. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando a apelação expõe os fundamentos de fato e de direito suficientes à compreensão do pedido. 2. A elevação do saldo devedor em contrato de refinanciamento bancário, sem demonstração de vício ou cláusula abusiva, não configura falha na prestação do serviço. 3. O contrato de refinanciamento com desconto em folha, devidamente formalizado e com quitação de débitos anteriores, deve ser cumprido pelo contratante, não sendo nulo por alegado desequilíbrio econômico-financeiro não demonstrado." ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 1010, II, 1026, § 2º; CC, art. 394. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000620-33.2022.8.05.0245, tendo como Apelante Carlos Roberto de Brito e Apelado Banco Bradesco Financiamento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator